Tribunal: TJDFT
Processo: 0743966-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SOFRIMENTO PSÍQUICO OU MORAL.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de consórcio é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Configura falha na prestação de serviço a falsa promessa de contemplação, impondo-se a rescisão contratual e a restituição da quantia paga.
3. O mero descumprimento contratual não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da autora/recorrente, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, especialmente porque a autora/recorrente pretendia realizar procedimento cirúrgico para reparação das mamas com o dinheiro da contemplação, porém não restou comprovado que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante, notadamente porque a cirurgia pretendida não requer urgência ou emergência. Precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n. 732853.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela recorrente, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, eis que não apresentadas as contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.